Tribunal: STF
Processo: RE 1460120
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Tânia Costa Tribe, parte recorrida nestes autos extraordinários, por meio da Petição n. 114.965/2023 (eDOC 537), formalizou pedido de tutela provisória de urgência com o objetivo de “que seja determinada a suspensão do leilão judicial do imóvel penhorado, localizado na Rua Cândido de Figueiredo, nº 99, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, até que o julgamento final do recurso extraordinário”.



    Em suas razões, deduz os seguintes argumentos:



    Em 29/11/2005, o Tribunal de Contas da União proferiu o Acórdão 2.967/2005, por nós destacado, “...condenando a responsável Tânia Costa Tribe, CPF 309.610.687-87, ao pagamento da importância de R$ 167.021,15 (cento e sessenta e sete mil, vinte e um reais e quinze centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, na mora da legislação em vigor, calculados a partir de 18/9/2001” (Peça 3, pp.33-40). 



    Em 16/6/2016, o CNPq ajuizou a Execução fiscal 0067721-38.2016.4.02.5101 perante a Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, exigindo o “Ressarcimento ao erário decorrente de condenação em Acórdão do TCU”, por nós destacado, (Peça 3, pp. 62-63). 



    Em 8/8/2019, foi determinada “...a conversão do arresto realizado em penhora, com consequente expedição de Ofício à CEF, para que o valor bloqueado seja transferido para conta à disposição do Juízo, bem como a abertura do prazo legal para oposição de Embargos à Execução”, por nós destacado, (Peça 3, p. 78). 



    Em 25/11/2019, a Recorrente opôs os Embargos à execução fiscal 5093632- 59.2019.4.02.5101 para “...julgar improcedente a Execução fiscal 0067721- 38.2016.4.02.5101, anulando-se a CDA 161/2015” (Peça 2). Isto porque a sobredita execução fiscal foi ajuizada mais de 5 anos após o início do prazo para exercício da pretensão executiva do CNPq, a revelar a ocorrência de prescrição no caso. 



    Em 12/12/2022, foi proferido acórdão que negou provimento à apelação interposta pela Recorrente nos autos daqueles embargos à execução fiscal. Isto, é bom que se diga, a despeito de ter reconhecido que “...o ajuizamento da execução fiscal deu-se cerca de sete anos após o termo a quo para exercício da pretensão executiva do CNPq” (Peça 478, por nós destacado).



    Em 26/4/2023, a Recorrente interpôs recurso extraordinário contra o noticiado acórdão, por afronta ao art. 37, § 5º, da Constituição da República (Peça 515). Aliás, a afronta a esse dispositivo constitui objeto do Tema 899 de repercussão geral, segundo o qual “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.



    Deveras, conforme se depreende do acórdão proferido por força do julgamento do sobredito tema, o STF consignou expressamente que “...não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente”. 



    Em 22/9/2023, o Vice-Presidente do TRF2 admitiu este recurso extraordinário, posteriormente distribuído ao Exmo. Min. NUNES MARQUES (Peça 526). 



    […]



    Não fosse isso suficiente, em 11/5/2023, também foi determinada a “penhora e avaliação a recair sobre os direitos aquisitivos que a Executada possui em relação ao imóvel localizado na RUA CÂNDIDO DE FIGUEIREDO, Nº 99 - JACAREPAGUÁ, RIO DE JANEIRO/RJ” (doc. 2). Isto porque a Recorrente é herdeira de 75% do referido imóvel. 



    […]



    Em razão do iminente e irreversível leilão judicial de imóvel de titularidade da Recorrente, a ser realizado antes do julgamento do recurso extraordinário em epígrafe por essa Suprema Corte, postula-se a concessão de tutela provisória de urgência, cautelar, em caráter incidental. 



    É o relatório. Decido.



    A tutela provisória no processo civil brasileiro está prevista no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Ela pode ser concedida de forma cautelar ou antecipada e busca assegurar direitos que podem ser comprometidos ao longo do processo. Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    No caso em análise, assim se pronunciou o Ministério Público Federal (eDoc 535):



    “No acórdão recorrido, o TRF2 registrou que o Acórdão n. 2.967/2005, que concluiu pela obrigação de ressarcimento na TCE 003.705/2005-0, transitou em julgado em 19/11/2008, reconhecida a dívida pela ora recorrente que solicitou seu parcelamento, o que foi autorizado em novo Acórdão, proferido em 03/02/2009, para pagamento em 24 parcelas, “mas a devedora não foi mais localizada e, notificada por edital publicado em maio de 2009, não realizou os pagamentos”, tendo sido encaminhado o título pelo TCU à AGU em 2009 “mas os documentos foram extraviados e, percebido o problema, só foram reencaminhados em novembro de 2014 (…)” e que “após a inscrição em dívida ativa, em 16/06/2015, a execução fiscal foi finalmente ajuizada em 24/05/2016” (fl. 1796), concluindo que o ajuizamento da execução fiscal se deu cerca de sete anos após o termo a quo para exercício da pretensão do CNPq. Houve destaque expresso ao fato de que a prescrição alegada nos autos de origem foi “explicitamente afastada por acórdão do Supremo Tribunal Federal transitado em julgado, no qual também ficou consignado que a ora Apelante tinha o dever de retornar ao Brasil quando findasse o curso de doutorado, sob pena de ressarcimento dos recursos públicos que recebeu para tal finalidade” (fl. 1796)”.



    A ação que tramitou no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, à qual se referiu o parecer ministerial, é o Mandado de Segurança n. 26.210/DF, relator Ministro Ricardo Lewandowski, em que se buscava declarar a “ocorrência da prescrição da cobrança dos valores exigidos por meio do Acórdão 2.967/2005 do Tribunal de Contas da União”. A correspondente ordem foi denegada em acórdão assim redigido: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    I - O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. 



    II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. 



    III - Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, §5 º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. 



    IV - Segurança denegada. 



    Dessa forma, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido, em decisão transitada em julgado, a imprescritibilidade da cobrança, com fulcro no art. 37, § 5º, da Constituição da República, resta inviável, agora, em um novo processo, obter o pleiteado reconhecimento da prescrição, sob pena de vilipêndio à coisa julgada.



    Ademais, conforme assinalado pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (eDoc 538, fl. 5):



    Em que pese haver penhora da pensão militar que a Executada recebe mensalmente, que tem sido depositada em conta à disposição do Juízo pelo Ministério da Defesa, certo é que a execução fiscal ainda não se encontra integralmente garantida, posto que a dívida ultrapassa um milhão de reais e os valores depositados judicialmente ainda não alcançaram nem um terço do valor dela.



    Deste modo, é totalmente cabível o reforço de penhora, até mesmo porque há Embargos à Execução em curso (processo nº 5093632-59.2019.4.02.5101). 



    Assim, restam ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito do peticionante.



    Diante do exposto, indefiro o pedido veiculado na Petição n. 114.965/2023 (eDOC 537).



    Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente